Tribunal: TJES
Processo: 5008693-05.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008693-05.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ARLETE BORGES MACHADO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008693-05.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRID
A
:
ARLETE BORGES MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA PARTE AUTORA

A autora alega que foi contratada pelo Município de São Mateus, no período de abril de 2020 a outubro de 2024, para exercer a função de técnica de enfermagem sob o regime de designação temporária, mas sustenta que tais contratações foram ilegais por se destinarem a suprir necessidades permanentes da Administração Pública, além de terem se prolongado por tempo excessivo, descaracterizando, assim, a suposta natureza temporária do vínculo.

Apresentou Contrarrazões (ID. 15585477) ao recurso interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Recurso Inominado (ID. 15585472). Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, haja vista a inexistência de vício nas contratações.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrente, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

In casu,
em análise dos documentos ao ID. 15585452, verifico que, entre o período de abril de 2020 a outubro de 2024, a Recorrida foi contratada para a função de técnica de enfermagem durante os seguintes períodos: 01/04/2020 – 30/04/2022; 01/05/2022 – 01/07/2023 e 05/07/2023 – 10/2024. Grande parte do tempo fora posterior ao período da Covid-19, não podendo ser usada a pandemia, nesse caso, como fundamento para burlar a regra constitucional.

Nesse sentido, conforme indicado na sentença recorrida, o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente

considerando que a autora laborou por aproximadamente 4 anos e 6 meses consecutivos, na referida função.

Se as várias lotações onde a recorrida trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)